Tribunal: TJMT
Processo: 1007136-82.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que REJEITOU as preliminares de incompetência da justiça estadual, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário e o pedido de chamamento ao processo.
Preliminarmente, defende o litisconsórcio necessário, eis que o “(...) STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária, e a possibilidade de o credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda (arts. 275 a 285 do CC), é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições”.
Defende o chamamento ao processo, à luz do artigo 130, III, do CPC.
Requer seja considerada a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A e, alternativamente, o chamamento ao processo das mencionadas instituições.
Destaca o Plano Collor e o percentual utilizado para correção da cédula e a legalidade dos cálculos. E que “(...) O Banco ao atualizar o financiamento com 74,60% em março de 1.990, obedeceu aos preceitos federais e ao pactuado na Cédula, haja vista que esta previa a correção monetária pelo índice de atualização das cadernetas de poupança, fazendo valer o ATO JURÍDICO PERFEITO, normatizado no artigo 6o da Lei de Introdução ao Código Civil, c/c o artigo 82 do mesmo Código e o artigo 5o da CF/88. Entretanto, caso assim não fizesse, estar-se-ia ocorrendo locupletamento indevido da(s) parte(s) impugnada(s) em detrimento do Banco que, se assim agisse com todos os seus mutuários, com certeza iria a bancarrota, uma vez que as poupanças - fonte de recursos - foram remuneradas pelo índice de 84,32% em março de 1.990, consoante o estabelecido nos normativos divulgados pelo Governo Federal, cabendo ao Banco repassá-lo aos financiamentos lastreados com tais recursos”. (ID. Num. 124839150 - Pág. 10)
Aponta que os juros de mora não são devidos em razão de a parte impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte Agravda na presente ação de liquidação e/ou cumprimento de sentença coletiva. E que “(...)Tal assertiva tem lógica porque a(s) parte(s) Agravada sequer esteve(tiveram) no polo ativo na Ação Civil Pública 94.0008514-1, sendo impossível caracterizar a mora do Impugnante quando ao pagamento pleiteado naquela época”.
Acrescenta que a questão referente aos juros moratórios depende de julgamento de recursos junto ao REsp 1.270.439/PR, em que a União pleiteia a aplicação do do art. 1o-F da Lei 9.494/97307, com redação conferida pela Lei 11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização monetária e juros devidos pela Fazenda Pública.
Requer a suspensão da decisão atacada, alegando o cumprimento dos requisitos que justificam a medida.
No mérito, requer o provimento do recurso, com a ratificação do pleito liminar.
É o relatório.
D E C I D O .
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Dentro desse contexto, tem-se que, ao menos “a priori” os argumentos colacionados pelo Agravante não se sustentam, eis que os termos da decisão combatida, concernente à competência e litisconsórcio passivo necessário e chamamento do processo devem prevalecer, posto que pode o credor exigir a dívida de apenas um dos devedores, o que ocorreu no caso. Ademais, a modalidade de chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação. Por fim, não se vê qualquer óbice à liquidação buscada, com base em ação coletiva na qual já houve plena abordagem e julgamento.
A esse respeito, colaciono parte da decisão recorrida:
“(...)Trata-se o presente feito de liquidação individual de sentença proferida nos autos da ação civil pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, esta proposta pelo Ministério Público Federal em desfavor dos réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A. Na referida ação de conhecimento, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília/DF, os pedidos formulados foram julgados procedentes para “reduzir, nos contratos de financiamento rural, e, basicamente, nas cédulas de crédito rural, realizados antes de abril de 1990, o percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), e condenar o Banco do Brasil S/A a proceder ao recálculo dos respectivos débitos aos mutuários na forma acima explicitada, bem como devolver aos mutuários que quitaram seus financiamentos pelo percentual maior, a diferença entre os índices ora mencionados, em valores corrigidos monetariamente na forma legal, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês.
Após a interposição dos recursos cabíveis, o Superior Tribunal de Justiça manteve a sentença[1], condenando os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002..
O liquidante pugna pela apuração e recebimento do crédito apenas em face do Banco do Brasil S/A, sob a alegação de que efetuou pagamento a maior em financiamento rural devido a aplicação de índice indevido.
Com o requerimento vieram os documentos, dentre eles, as cédulas de crédito rural que embasam as operações.
A decisão inicial recebeu a petição, determinando o processamento da liquidação pelo procedimento comum, a fim averiguar a efetiva titularidade do direito pelo requerente, bem como, o valor individualizado da prestação supostamente devida.
O réu ofereceu contestação, alegando, preliminarmente: a) competência exclusiva da Justiça Federal para processamento da liquidação; b) inépcia da inicial pela falta de documentos indispensáveis à propositura da ação; c) necessidade de formação de litisconsórcio passivo; c) ilegitimidade ativa para ajuizamento da liquidação. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos, devido à inexistência de comprovação quanto as diferenças a serem ressarcidas, aduzindo ainda que deverão ser consideradas eventuais causas de redução do valor devido.
Pelo autor, foi oferecida impugnação à contestação.
(...)
DAS PRELIMINARES
i) Da desnecessidade de sobrestamento do feito.
O Ministro Alexandre de Moraes, Relator do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075), decretou a suspensão, em âmbito nacional, de todos os feitos que envolvessem a aplicabilidade ou não do disposto no artigo 16 da Lei no 7.347/85, que restringe os efeitos da coisa julgada formada em sede de ação civil pública aos limites da competência territorial do órgão.
Entretanto, a suspensão foi revogada por decisão monocrática proferida em 11/03/2021, viabilizando a retomada dos processos pendentes que versem sobre a matéria.
Além disso, afigura-se desnecessária a paralisação do processo devido à ausência de julgamento definitivo do EREsp no 1.319.232/DF, uma vez que o referido recurso não é dotado de efeito suspensivo, sendo plenamente aplicáveis à espécie as normas concernentes ao cumprimento provisório de sentença (art. 520 do CPC).
Aliás, o feito encontra-se em fase de liquidação, não havendo óbice para apuração de eventual valor devido.
ii) Da competência para julgamento da liquidação individual, do litisconsórcio passivo necessário e do chamamento ao processo.
Conforme dispõe o art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário apenas por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.
Nos termos da decisão proferida no REsp no 1.319.232-DF, os réus União, Banco Central do Brasil e Banco do Brasil S/A, foram condenados solidariamente ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN (41,28%).
Assim, o credor poderá exigir de um ou de algum dos devedores a totalidade da dívida comum, conforme autoriza o art. 275 do Código Civil, sendo desnecessária a formação de litisconsórcio passivo.
Nessa senda, uma vez que o autor optou pela cobrança do crédito exclusivamente em face do Banco do Brasil S/A, constituído sob a forma de sociedade de economia mista[2], não se vislumbra interesse da União a atrair a competência da Justiça Federal, devido à ausência, no polo passivo, de algum dos entes elencados no rol do art. 109, I da Constituição da República.
Quanto ao chamamento ao processo, tal modalidade de intervenção de terceiro se destina à fase de conhecimento, sendo incompatível com a fase de liquidação/execução.
De outro lado, consoante entendimento pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a liquidação/execução individual de sentença genérica proferida em ação coletiva poderá ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, visto que os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, afastando-se a hipótese de competência funcional prevista no art. 516, I e II do CPC. (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2011, DJe 12/12/2011).
Destarte, REJEITAM-SE as preliminares de incompetência e existência de litisconsórcio passivo necessário, assim como o pedido de chamamento ao processo”.
Assim, “a priori”, tenho que não foram cumpridos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar requerida.
Intime-se a Agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar contrarrazões, oportunidade em que poderá enfrentar as razões dispostas.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator